Tribunal: CARF
Processo: 10880.726433/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PROVAS. INOCORRÊNCIA.
Não há que falar em cerceamento de defesa quando ao contribuinte foi oportunizada a junta de provas e razões e a sua discordância reside na valoração das provas produzidas.
CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIOS DE ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. RESP REPETITIVO No 1.221.170/PR.
O conceito de insumo, para fins de creditamento de PIS e COFINS, deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância para o desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte, conforme tese fixada pelo STJ em sede de recurso repetitivo.
DISPÊNDIOS COM EMBALAGEM DE TRANSPORTE. BEM NECESSÁRIO À MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DO PRODUTO. INSUMO. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO. SÚMULA CARF 235.
Os gastos com embalagens utilizadas no transporte do produto acabado, cuja finalidade é garantir a integridade e preservar a qualidade do bem enquadram-se no conceito de insumo por serem essenciais à atividade econômica e, portanto, geram direito ao crédito das contribuições.
FRETE NA TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO. SÚMULA CARF 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
DESPESAS COM COMISSÃO E CORRETAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Despesas de natureza comercial não se qualificam como insumos para fins de apuração de créditos de PIS/COFINS, não demonstrada a sua essencialidade ou relevância no caso concreto.
CREDITAMENTO. COMERCIAL EXPORTADORA. DESPESAS INDIRETAS. FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A vedação do § 4o, do art. 6o, da Lei no 10.833/03, deve cingir-se às despesas diretamente empregadas com a aquisição das mercadorias destinadas à exportação, não abarcando os custos indiretos, como as despesas com frete na venda, que são suportados pelo vendedor/exportador, cujos créditos poderão ser apropriados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.726433/2011-45
ACÓRDÃO
3101-004.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA IMPORTADORA E EXPORTADORA COIMEX
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PROVAS.
INOCORRÊNCIA.
Não há que falar em cerceamento de defesa quando ao contribuinte foi
oportunizada a junta de provas e razões e a sua discordância reside na
valoração das provas produzidas.
CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIOS DE ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
RESP REPETITIVO No 1.221.170/PR.
O conceito de insumo, para fins de creditamento de PIS e COFINS, deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância para o
desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte, conforme tese
fixada pelo STJ em sede de recurso repetitivo.
DISPÊNDIOS COM EMBALAGEM DE TRANSPORTE. BEM NECESSÁRIO À
MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DO PRODUTO. INSUMO. POSSIBILIDADE DE
CREDITAMENTO. SÚMULA CARF 235.
Os gastos com embalagens utilizadas no transporte do produto acabado,
cuja finalidade é garantir a integridade e preservar a qualidade do bem
enquadram-se no conceito de insumo por serem essenciais à atividade
econômica e, portanto, geram direito ao crédito das contribuições.
FRETE NA TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE
DE CREDITAMENTO. SÚMULA CARF 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726433/2011-45
2
DESPESAS COM COMISSÃO E CORRETAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE
CREDITAMENTO.
Despesas de natureza comercial não se qualificam como insumos para fins
de apuração de créditos de PIS/COFINS, não demonstrada a sua
essencialidade ou relevância no caso concreto.
CREDITAMENTO. COMERCIAL EXPORTADORA. DESPESAS INDIRETAS. FIM
ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A vedação do § 4o, do art. 6o, da Lei no 10.833/03, deve cingir-se às
despesas diretamente empregadas com a aquisição das mercadorias
destinadas à exportação, não abarcando os custos indiretos, como as
despesas com frete na venda, que são suportados pelo
vendedor/exportador, cujos créditos poderão ser apropriados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, por maioria de voto, em dar provimento parcial do recurso,
para reverter as glosas referentes às despesas com embalagens destinadas ao transporte, às
glosas das despesas de frete incorridas na condição de empresa comercial exportadora, às glosas
da aquisição dos fornecedores de café com CNPJ de comércio atacadista e dos fornecedores que
declararam nos autos não terem realizado qualquer tipo de beneficiamento, bem como
determinar a aplicação da taxa Selic a partir do escoamento do prazo de 360 dias, a contar da data
do protocolo do pedido de ressarcimento. Vencido Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues que reverteu, também, as glosas sobre os custos com corretagem, comissões e
assessoria Técnica/comercial.

Assinado Digitalmente
Luciana Ferreira Braga – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Neiva Aparecida Baylon (Substituta), Luciana
Ferreira Braga, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726433/2011-45
3

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por CIA IMPORTADORA E EXPORTADORA
– COIMEX, em razão de manifestação de inconformidade julgada improcedente, a qual foi
apresentada em face de Pedido de Ressarcimento/Declarações de Compensação (Dcomp), no
montante de R$ 115.343,35, de crédito relativo a contribuição ao PIS não-cumulativo referente ao
período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008 (4o Trimestre de 2008).
Em razão de ter sido bem sintetizada toda a situação fática adotada pelo fiscal para
negar o pedido de ressarcimento, bem como as teses adotadas pela Recorrente em sua
Manifestação de Inconformidade, adoto o seguinte excerto do relatório da DRJ:
A DERAT/São Paulo exarou o despacho decisório de fls. 553/570, decidindo
reconhecer em parte o direito creditório pleiteado, no valor de R$ 34.967,62, e
homologar conseqüentemente a declaração de compensação apresentada até o
limite do crédito reconhecido, nos seguintes termos:
1. O contribuinte em questão, de acordo com o seu contrato social, tem como
objeto, dentre outros, "o beneficiamento, transformação, armazenamento e
industrialização de produtos primários para sua comercialização no mercado
nacional e internacional" (fls. 163 a 165);
2. Conforme se observa no Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais
- DACON - (fls. 45 a 128), no período de Outubro a Dezembro de 2008, o
contribuinte tem receitas decorrentes de vendas no mercado externo e interno
(tributada e não-tributada), e apurou créditos conforme demonstrado na ficha
06A do DACON;
3. Com base em memorial de cálculo apresentado pela interessada, foi feita uma
auditoria pormenorizada das notas fiscais, levando-se em conta, principalmente,
sua descrição e sua relevância. Dessa auditoria, resultou uma amostra de notas,
que foram requeridas ao interessado (fls. 268 a 303 e 324 a 337);
4. Em resposta, o contribuinte apresentou parte das notas fiscais requeridas.
Porém, devido ao incêndio ocorrido na empresa que armazenava a documentação
do interessado, houve também a entrega de cópias simples das notas, nota fiscal
de remessa para armazenagem e comprovantes de pagamento, no intuito de
substituir a eventual falta da cópia autenticada da nota fiscal original. As folhas
489 a 493 e 496 a 505, encontra-se uma listagem que aponta quais documentos
foram apresentados à Fiscalização;
5. Todas as notas fiscais elencadas nessa rubrica são de aquisição de café(NCM
09.01) e, como esclarecido pelo interessado em resposta ao Termo de Intimação
Fiscal N° 03/2012 (fls. 512 a 528), trata-se na verdade de bens utilizados como
insumo no processo produtivo da empresa, processo este que está de acordo com
o § 6o do art. 8° da Lei no 10.925, de 23 de Julho de 2004;
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726433/2011-45
4
6. Assim, os valores que não foram glosados foram transferidos para a rubrica
específica de credito presumido de atividade agroindustrial (fls. 529 a 530);
7. Como é sabido, as normas infralegais explicitam o conteúdo da lei sem,
contudo, ultrapassar-lhes o sentido, explícito ou implícito. Desse modo, a
permissão legal contida na Lei n° 10.637/2002 para que sejam descontados, na
apuração da base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP, pela sistemática
não cumulativa, os créditos calculados em relação a bens e serviços utilizados na
produção de bens ou produtos destinados à venda, tem por pressuposto a idéia
de que tais insumos estejam relacionados com uma das fases de produção;
8. Assim, o insumo “embalagem”, apontado no art. 8o , § 4o , inciso I, alínea “a”,
da Instrução Normativa SRF n° 404, de 2004, deve ser considerado como tal
(insumo), quando represente fase do processo produtivo. A embalagem de
apresentação, desse modo, é insumo, uma vez que sua colocação determina a
fase final da produção;
9. Por outro lado, a embalagem para transporte não pode ser considerada
insumo, visto que o transporte do produto não constitui etapa do processo de
produção;
10. De acordo com as informações fornecidas pelo interessado, os insumos que
deram ensejo ao cálculo de direito creditório, não se constituíam, na verdade, de
embalagens de apresentação, pois a sua classificação na TIPI (39.23) não
corresponde a tal tipo de embalagem. Logo, desconsiderou-se as notas fiscais cuja
origem fosse a aquisição de tais embalagens (fls. 531/532);
11. Para apurar a base de cálculo do crédito a descontar decorrente da compra de
bens utilizados como insumos, foram utilizadas as planilhas eletrônicas
apresentadas pelo interessado, que demonstram os valores, separados por nota
fiscal, que se somaram para constituir a base de cálculo elencada nessa rubrica
específica do DACON;
12. Para que o serviço seja considerado insumo à fabricação, este deve ter uma
relação direta com o processo produtivo da empresa, pois deve ser aplicado ou
consumido na produção ou fabricação do produto;
13. Levando-se em conta os esclarecimentos prestados pelo interessado(fls.
395/399), constata-se que não é o caso aqui, pois os itens não se constituem
como serviços aplicados diretamente no processo produtivo, sendo custos
indiretos ou vinculados à área administrativa da empresa;
14. Uma vez que havia certa confusão acerca da localização no DACON dos
valores relacionados com despesas de armazenagem e frete, foi solicitada a
apresentação de planilhas contendo tais valores, independentemente de onde
tivessem sido lançados originalmente no DACON;
15. No que concerne a despesas de frete, foi requerido sua classificação em
3(três) conceitos: frete de compra, intermediário e de venda. Além disso, dentro
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726433/2011-45
5
dessa classificação, especificou-se os fretes nas operações em que a empresa
atuou como comercial exportadora;
16. O frete de compra possibilita o direito creditório, pois, na verdade, configura-
se como uma despesa que, junto com o valor do insumo, compõe o custo total de
aquisição. Assim, a previsão legal encontra-se nos incisos I (no caso de revenda)
do art. 3o da Lei 10.637/2002 e II (no caso de aquisição de insumo) do art. 3o da
Lei 10.833/2003. A única exceção seria quando a empresa atua como comercial
exportadora, uma vez que, nesse caso, não há a possibilidade de cálculo de
crédito;
17. O frete de venda, quando o ônus é suportado pelo vendedor, também implica
em direito creditório. Ele se caracteriza como sendo a despesa de transporte da
mercadoria/produto do estabelecimento do vendedor para o adquirente. Sua
base legal encontra-se no inciso IX, art. 3o da Lei 10.833/2003. Mais uma vez, a
única exceção seria na situação em que a empresa atua como comercial
exportadora;
18. Desse modo, resta claro que, quando o legislador admitiu a possibilidade de
créditos do PIS a serem deduzidos dos valores apurados mensalmente dessas
contribuições, nos casos em que não se referem a insumos consumidos ou
aplicados na produção de bens e produtos destinados à venda ou na prestação de
serviços, ele o fez de forma expressa, a exemplo dos créditos oriundos de gastos
efetuados com combustíveis e lubrificantes; energia elétrica consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica; aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos, pago a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa;
despesas de armazenagem e frete na operação de venda; etc. ;
19. Assim, conclui-se que, no caso de frete intermediário, que são as despesas de
transporte que não se inserem em nenhum dos dois conceitos de frete acima
expostos, não há a possibilidade de cálculo de crédito, pois inexiste previsão legal;
20 Como a empresa atuou também, no período aqui analisado, como comercial
exportadora, foi requisitado que, dos valores lançados como frete de compra e de
venda, fossem identificados aqueles em que o interessado atuou nesta qualidade;
21. De acordo com o inciso II, § 2o , art. 3o da Lei 10.637/2002, em conjunto com o
§ 4o , art. 6o da Lei 10.833/2003, é vedada a apuração de créditos vinculados à
receita de exportação quando a empresa atua como comercial exportadora. Logo,
todas as hipóteses de direito creditório para o PIS não podem ser utilizadas
quando vinculadas à receita de exportação indireta;
22. Como consequência, foram desconsiderados os valores de frete nas operações
em que a empresa atuou como comercial exportadora (fls. 536/544);
23. Em relação às despesas de armazenagem, com base nas planilhas
apresentadas em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 53/2011, requisitou a
apresentação de amostra de notas fiscais de armazenagem;
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726433/2011-45
6
24. Em resposta, o interessado apresentou parte das notas fiscais requeridas.
Porém, devido ao incêndio ocorrido na empresa que armazenava a documentação
do interessado, houve também a entrega de comprovantes de pagamento, no
intuito de substituir a eventual falta da cópia autenticada da nota fiscal original.
Às folhas 445/450, encontra-se uma listagem que aponta quais documentos
foram apresentados à Fiscalização;
25. Não foram consideradas, além das notas fiscais não apresentadas, por falta de
comprovação do direito creditório, aqueles valores que tinham como lastro
unicamente o comprovante de pagamento da operação, uma vez que em tais
documentos não há a descrição de informações importantes acerca da operação,
o que impossibilita a efetiva auditoria dos valores. A relação dos valores glosados
encontra-se às folhas 545;
26. A partir de 04/04/2006 tornou-se obrigatória, nas vendas de insumos
descritos no art. 8o da Lei 10.925/2004 efetuadas pelas pessoas jurídicas ou
cooperativas especificadas na norma citada, a suspensão da incidência da
contribuição para o PIS/PASEP.
Logo, toda a aquisição do insumo café efetuada a partir de 04/04/2006 enseja o
cálculo de crédito presumido, com base legal no art. 8o da Lei 10.925/2004. Por
isso, todos os valores relativos à aquisição de café que foram lançados na rubrica
de “bens para revenda” foram transferidos, por esta Fiscalização, para a rubrica
que trata do crédito presumido (fls. 529/530);
27. Nesse caso, o crédito do PIS calculado com base no art. 8o da Lei 10.925/2004
não é, por falta de previsão legal, passível de ressarcimento e/ou compensação,
podendo ser utilizado unicamente para a dedução da contribuição;
28. O art. 16 da Lei 11.116/2005 criou, além da já existente prevista no art.6 o da
Lei 10.833/2003, outras hipóteses de ressarcimento e/ou compensação dos
créditos de Cofins e PIS;
29. Com essa inovação, e desde que atendidos os requisitos da legislação de
regência, os créditos do PIS e da Cofins, calculados nos termos do art. 3o das Leis
nos 10.637/2002, e 10.833/2003, bem como do art. 15 da Lei n° 10.865/2004,
podem ser utilizados na compensação com débitos próprios relativos a tributos e
contribuições administrados pela Receita Federal, ou podem ser objeto de pedido
de ressarcimento em dinheiro, contanto que observada a legislação específica
aplicável à compensação e ao ressarcimento;
30. Entretanto, note-se que esta inovação legislativa abrange apenas créditos do
PIS e da Cofins calculados nos termos do art. 3o da Lei n° 10.637/2002, do art. 3o
da Lei n° 10.833/2003 e do art. 15 da Lei n° 10.865/2004, não incluindo os
créditos presumidos calculados nos termos do art. 8o da Lei n° 10.925/2004;
31. Sendo assim, os créditos presumidos da Contribuição para o Pis/Pasep
calculados nos termos do art. 8o da Lei n° 10.925/2004 não podem ser objeto de
compensação com tributos e contribuições administrados pela Receita Federal,
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726433/2011-45
7
nem de pedido de ressarcimento em dinheiro, dada a inexistência de previsão
legal para tanto.
Ao julgar a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, a DRJ a
julgou improcedente, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO.
No regime não cumulativo, somente são considerados como insumos, para fins de
creditamento de valores: os combustíveis e lubrificantes, as matérias primas, os
produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que
sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades
físicas ou químicas, em função de sua aplicação direta na prestação de serviços ou
no processo produtivo de bens destinados à venda; e os serviços prestados por
pessoa jurídica, aplicados ou consumidos na prestação de serviços ou na
produção ou fabricação de bens destinados à venda.
CRÉDITO.
EMPRESA
COMERCIAL
EXPORTADORA
Empresas
comerciais
exportadoras se encontram legalmente impedidas de apurar créditos de PIS
vinculados à aquisição de mercadorias com o fim específico de exportação,
tampouco referentes a quaisquer encargos e despesas atinentes a tal exportação.
Trata-se, pois, de caso de não incidência por força de disposição legal que, por
consequência natural do regime da não-cumulatividade das contribuições, não
resulta direito à apuração de crédito pela empresa comercial exportadora
adquirente das mercadorias.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO- CUMULATIVIDADE. TRANSPORTE INTERNO.
ASSESSORIA TÉCNICA. CORRETAGEM. INSUMOS.
Os serviços caracterizados como insumos são aqueles diretamente aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto. Despesas e custos indiretos,
embora necessários à realização das atividades da empresa, não podem ser
considerados insumos para fins de apuração dos créditos no regime da não
cumulatividade. Não dá direito a crédito o gasto com corretagem, assessoria
técnica e condomínio, por não corresponderem a insumo para a produção nem a
outra hipótese legal de crédito.
INSUMOS. EMBALAGEM.
O conceito de insumo, assim, abrange tão-somente a embalagem que agrega
valor comercial ao produto através de sua apresentação e que objetiva valorizar o
produto em razão da qualidade do material nele empregado, da perfeição do seu
acabamento ou da sua utilidade adicional.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726433/2011-45
8
Por expressa disposição legal, não incide atualização monetária sobre créditos de
Cofins e de PIS/Pasep objeto de ressarcimento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO
DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA A CARGO DO
CONTRIBUINTE
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento,
é ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do
direito creditório. As diligências, passíveis de serem promovidas em sede de
julgamento administrativo, não se destinam a suprir a omissão na produção da
prova por parte daquele a quem tal ônus incumbia, mas apenas à dirimir dúvidas
pontuais acerca dos elementos de prova trazidos aos autos.
ECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. REGULARIDADE DA VERIFICAÇÃO POR
AMOSTRAGEM DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL COM O FIM ESPECÍFICO DE AFERIÇÃO
DA CONSISTÊNCIA DOS REGISTROS RELATIVOS À APURAÇÃO DO CRÉDITO.
O uso, pela autoridade fiscal que aprecia originariamente pedidos de
reconhecimento do direito creditório, de aferições por amostragem destinadas a
identificar operações e/ou grupo de operações que demandam aprofundamento
de investigações, se conforma como medida investigatória regular. O que é
irregular é a glosa, em bloco, de um conjunto de créditos que tiveram apenas
algumas das operações que lhe são respectivas aferidas pela autoridade fiscal. Os
métodos investigatórios não se confundem, em natureza, com os resultados da
auditoria.
DESPACHO DECISÓRIO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais e o seu direito de resposta ou de reação se encontram plenamente
assegurados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
Em suas razões recursais, a Recorrente, alegou em síntese, que:
(I) deve ser decretada a nulidade da r. decisão recorrida e, também, a nulidade
(parcial) do despacho decisório da DRF/SP por preterição do direito de defesa da Recorrente;
(II) o inciso II do artigo 3o da Lei no 10.637/2002 garante o direito da Recorrente de
apurar créditos do PIS não cumulativo sobre gastos imprescindíveis para o desenvolvimento de
sua atividade empresarial e o auferimento de “receita”, como é exatamente o caso das aquisições
de bens para revenda, do frete, da armazenagem, do material de embalagem, das comissões, da
corretagem, da assessoria técnica e comercial e do desembaraço aduaneiro;
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726433/2011-45
9
(III) em relação aos bens adquiridos para revenda, é improcedente (a) a glosa de
créditos relacionados a notas fiscais eventualmente não apresentadas, pois a legislação admite a
prova da operação por outros documentos igualmente idôneos e suficientes, e (b) a reclassificação
dos créditos, tendo em vista a ausência de prova de que os fornecedores de café se enquadrariam
nas hipóteses previstas nos artigos 8o e 9o da Lei no 10.925/2004;
(IV) em relação aos bens utilizados como insumos, é improcedente a glosa de
créditos sobre as despesas incorridas com as aquisições de material de embalagem, que, no
contexto das atividades empresariais da Recorrente, é imprescindível para o transporte do café;
(V) no tocante aos serviços utilizados como insumos, a autoridade administrativa
não poderia ter glosado os créditos calculados sobre as despesas incorridas com assessoria técnica
e comercial, comissões, corretagens e desembaraço aduaneiro com base no conceito restritivo de
“insumo” do IPI, tendo em vista que (a) o referido entendimento é absolutamente improcedente,
conforme firme jurisprudência do CARF e do STJ (Resp no 1.221.170/PR) e, ainda, (b) os gastos em
questão são essenciais e relevantes para o desempenho da atividade econômica da Recorrente;
(VI) em relação às despesas de fretes: (a) a Recorrente suportou o ônus(financeiro e
tributário) de todos os gastos incorridos com frete, e, ainda, os fretes nas operações de remessas
e transferências, a rigor, estão sempre vinculados a uma operação de venda, sendo legítimo, por
mais este motivo, o direito de crédito, nos termos do inciso IX do artigo 3o da Lei no 10.833/2003;
e (b) o §4o do artigo 6o da Lei no 10.833/2003 vedou apenas a possibilidade de o contribuinte
apurar créditos sobre as mercadorias adquiridas com fim específico de exportação, e não sobre o
frete, normalmente tributado pelo PIS;
(VII) em relação às despesas de armazenagem, é improcedente a glosa dos créditos
relacionados às notas fiscais não apresentadas, pois a legislação admite a prova da operação por
outros documentos igualmente idôneos e suficientes; e
(VIII) quando do deferimento do pedido de ressarcimento, os créditos da não
cumulatividade do PIS deverão ser atualizados pela Taxa SELIC, nos termos da firme jurisprudência
do E. STJ e do CARF.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Ferreira Braga, Relatora.
Recurso tempestivo, passo à análise.

Preliminares
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726433/2011-45
10
Inicialmente, a Recorrente alega que teria ocorrido nulidades no presente processo,
que teriam cerceado o seu direito de defesa, eis que: (i) tanto o fiscal quanto a DRJ teriam
desconsiderado que em razão de incêndio ocorrido em 04/07/2011 não teria sido possível a
apresentação de parcelas das notas fiscais referente as despesas com armazenagem; (ii) teria sido
desconsiderado que a nota fiscal não é o único documento hábil a comprovar a legitimidade dos
créditos de PIS/COFINS apurados no regime da não cumulatividade; (iii) a DRJ não teria analisado
os demais documentos comprobatórios juntados aos autos que demonstrariam o direito
creditório, à exemplo de planilhas demonstrativas das notas fiscais.
No entanto, apesar do inconformismo da Recorrente, não há que falar em nulidade
no caso em exame, por cerceamento de defesa. Senão, vejamos.
A declaração de nulidade no processo administrativo fiscal exige a demonstração de
prejuízo efetivo à defesa e a ocorrência de uma das hipóteses taxativamente previstas no art. 59
do Decreto no 70.235/72, o que não se verifica no caso em exame.
O que se observa nos autos não é um vício de procedimento, mas sim
inconformismo da Recorrente com o resultado da análise probatória efetuada pelas autoridades
fiscais.
Quanto ao argumento de que teria sido desconsiderado pela DRJ o incêndio
ocorrido em 04/07/2011 – evento este que teria impossibilitado a apresentação de notas fiscais
que comprovariam o direito de crédito pleiteado, tem-se que tal fato foi levado ao conhecimento
do fiscal pela Recorrente, que possibilitou a juntada de outros documentos comprobatórios e
somente desconsiderou aqueles que não continham a descrição de informações importantes
acerca da operação, o que impossibilitou a efetiva auditoria dos valores:
24. Em resposta, o interessado apresentou parte das notas fiscais requeridas.
Porém, devido ao incêndio ocorrido na empresa que armazenava a documentação
do interessado, houve também a entrega de comprovantes de pagamento, no
intuito de substituir a eventual falta da cópia autenticada da nota fiscal original.
Às folhas 445/450, encontra-se uma listagem que aponta quais documentos
foram apresentados à Fiscalização;
25. Não foram consideradas, além das notas fiscais não apresentadas, por falta de
comprovação do direito creditório, aqueles valores que tinham como lastro
unicamente o comprovante de pagamento da operação, uma vez que em tais
documentos não há a descrição de informações importantes acerca da operação,
o que impossibilita a efetiva auditoria dos valores. A relação dos valores glosados
encontra-se às folhas 545;
26. A partir de 04/04/2006 tornou-se obrigatória, nas vendas de insumos
descritos no art. 8o da Lei 10.925/2004 efetuadas pelas pessoas jurídicas ou
cooperativas especificadas na norma citada, a suspensão da incidência da
contribuição para o PIS/PASEP.
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726433/2011-45
11
Logo, toda a aquisição do insumo café efetuada a partir de 04/04/2006 enseja o
cálculo de crédito presumido, com base legal no art. 8o da Lei 10.925/2004. Por
isso, todos os valores relativos à aquisição de café que foram lançados na rubrica
de “bens para revenda” foram transferidos, por esta Fiscalização, para a rubrica
que trata do crédito presumido (fls. 529/530);
A questão, portanto, não foi a falta de oportunidade para produzir prova, mas a
insuficiência da prova efetiva produzida pelo Recorrente. Conforme se denota do item 25, houve
análise das provas pela autoridade fiscal, mas os documentos apresentados foram considerados
inidôneos para comprovar o fato gerador do crédito.
E nesse ponto, por concordar com as razões adotadas, adoto os seguintes
fundamentos da DRJ:

Sobre o assunto convém lembrar que, ex vi do disposto no art. 9o, § 1o, do
Decreto-lei no 1.598/77, a escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados
por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (grifei). O § 2o do mesmo artigo acrescenta que, cabe à autoridade
administrativa a prova da inveracidade dos fatos registrados com observância do
disposto no artigo anterior.
Desta forma, é interessante notar que estatui o art. 264 do vigente Regulamento
do Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março
de 1999, as providências que o contribuinte, ante a destruição dos seus livros e
documentos fiscais, deve adotar como elementos de prova de suas alegações:
“Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto
não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros,
documentos e papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou
operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação
patrimonial (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o).
§ 1o Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas,
documentos ou papéis de interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará
publicar, em jornal de grande circulação do local de seu estabelecimento,
aviso concernente ao fato e deste dará minuciosa informação, dentro de
quarenta e oito horas, ao órgão competente do Registro do Comércio,
remetendo cópia da comunicação ao órgão da Secretaria da Receita Federal
de sua jurisdição (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 10).”
Como ressaltado, o dispositivo arrola as providências que o contribuinte, ante a
destruição dos seus livros, in casu, Notas Fiscais, deve adotar como elementos de
prova de suas alegações. Assim, não basta que informe a autoridade policial, ou
mesmo que cumpra parcialmente as medidas estabelecidas pelo legislador.
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726433/2011-45
12
Em verdade, ainda que o incêndio tivesse ocorrido durante ou após os fatos
geradores, o que se cogita à guisa de esclarecimento, a prova necessária de sua
ocorrência configurar-se-ia com a adoção de todas as providências especificadas
na norma, quais sejam, a publicação do fato em jornal de grande circulação, a
minuciosa informação ao órgão do Registro do Comércio e a comunicação à
Receita Federal. Ausente qualquer dessas iniciativas, considera-se, para efeitos da
legislação do Imposto de Renda, e, consequentemente, para efeitos de
comprovação do Pedido de Ressarcimento e Declaração de Compensação, como
não ocorrida a destruição dos documentos.
Cite-se ainda que a respeito de infrações e penalidades, além da guarda de livros
e documentos fiscais, o Decreto no 4.524/2002, que prevê:
Art. 93. Ao PIS/Pasep e à Cofins aplicam-se, subsidiariamente e no que
couber, as penalidades e demais acréscimos previstos na legislação do
imposto de renda.
.....
Art. 94. A pessoa jurídica deve manter durante o prazo de 10 (dez) anos, em
boa guarda, à disposição da SRF, os livros e documentos necessários a
apuração e ao recolhimento destas contribuições.

No caso específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento de
créditos tributários, o contribuinte cumpre o ônus que a legislação lhe atribui,
quando traz os elementos de prova que demonstrem a existência do crédito. E tal
demonstração, no caso das pessoas jurídicas, está, por vezes, associada a uma
conciliação entre registros contábeis e documentos que respaldem tais registros.
Assim, para comprovar a existência de um crédito vinculado a um registro
contábil, não basta apresentar o registro, mas também indicar, de forma
específica, que documentos estão associados a que registros. É basilar, ainda,
quando a natureza da operação escriturada/documentada for importante para a
caracterização ou não do direito creditório, que a descrição da operação
constante dos registros e documentos seja clara, sem abreviaturas ou códigos que
dificultem ou impossibilitem a perfeita caracterização do negócio.
Em regra, portanto, cumpre ao contribuinte vincular registros contábeis a
documentos fiscais, estabelecendo com clareza a natureza das operações por eles
instrumentadas, não lhe sendo lícito simplesmente juntar uma massa de
documentos ao processo, ou no caso em tela, planilhas, sem indicação
individualizada de a quais registros se referem.
Não é lícito ao julgador, tanto em sede de apreciação de lançamento de ofício,
quanto em sede de pleito repetitório, dispensar a autoridade lançadora ou o
pleiteante, conforme o caso, do ônus que a lei impõe a cada um deles; tanto
quanto não lhe é lícito valer-se das diligências e perícias para, por vias indiretas,
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726433/2011-45
13
suprir o ônus probatório que cabia a cada parte. Diligências existem para resolver
dúvidas acerca de questão controversa originada da confrontação de elementos
de prova trazidos pelas partes, mas não para permitir que seja feito aquilo que a
lei já impunha como obrigação, desde a instauração do litígio, às partes
componentes da relação jurídica.
Dito de outro modo: da mesma forma que não é aceitável que um lançamento
seja efetuado sem provas e que se permita posteriormente, em sede de
julgamento e por meio de diligências, tal instrução probatória, também não é
aceitável que um pleito repetitório seja proposto sem a minudente demonstração
e comprovação da existência do indébito e que posteriormente, também em sede
de julgamento e por via de diligências, se oportunize tais demonstração e
comprovação.

No que tange aos demais argumentos, a análise segue a mesma linha. Não houve
uma presunção absoluta de que somente as notas fiscais seriam válidas, contudo, os demais
documentos apresentados pela Recorrente, tais como as planilhas e comprovantes de pagamento,
foram considerados insuficientes, por si só, para a comprovação da materialidade das operações
que dariam origem aos créditos pleiteados.
Em se tratando de pedido de ressarcimento ou declaração de compensação, o ônus
de comprovar a liquidez, certeza e legitimidade do crédito é do contribuinte, nos termos do art.
373, I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo. Não basta a juntada de
planilhas e comprovantes de pagamento genéricos, é necessário que o conjunto probatório
permita a autoridade fiscal vincular o pagamento à prestação do serviço específico que se
enquadre no conceito de insumo para fins de creditamento de PIS/COFINS.
Conforme bem pontuou a decisão da DRJ, as diligências fiscais servem para
esclarecer pontos duvidosos específicos e não para que a autoridade fiscal supra a omissão do
contribuinte em comprovar a existência do crédito.
Ao contrário do que aduz a Recorrente, tanto a fiscalização, quanto a DRJ, levou em
consideração os referidos documentos, no entanto, não foi possível a auditoria dos valores por
ausência de informações relevantes.
Assim, não há que falar em cerceamento de defesa ou mesmo nulidade que viciaria
o presente processo administrativo. Na realidade, o que se denota é que o inconformismo do
Recorrente não se refere a um vício no procedimento, mas sim ao mérito da valoração da prova
apresentada.
Ante o exposto, por não vislumbrar cerceamento ao direito de defesa ou qualquer
vício procedimental que macule o presente processo, rejeito as preliminares de nulidade
aventadas.

Fl. 1064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726433/2011-45
14
Mérito
Verifica-se que a discussão travada no presente processo se refere a possibilidade
de enquadramento de despesas da Recorrente como insumos, a fim de possibilitar o creditamento
de PIS/Cofins.
É cediço que o regime da não cumulatividade permite que empresas se creditem de
valores pagos pela aquisição de bens e serviços, desde que sejam insumos da sua atividade.
Para definir o conceito de insumo, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), em sede de julgamento de recurso especial sob o regime repetitivo, estabeleceu que deve
ser considerado insumo tudo aquilo que seja imprescindível para o desenvolvimento da atividade
econômica.
Foi fixada pelo referido Tribunal que: “O conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.”
Ato contínuo, a SRFB editou o Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018 que
apresenta as principais repercussões deste julgado na definição do conceito de insumo na
legislação das referidas contribuições:

(...)
14. Conforme constante da ementa do acórdão, a tese central firmada pelos
Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria em
comento é que “o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item -bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
15. Neste ponto já se mostra necessário interpretar a abrangência da expressão
“atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto essa
expressão, por sua generalidade, possa fazer parecer que haveria insumos
geradores de crédito da não cumulatividade das contribuições em qualquer
atividade desenvolvida pela pessoa jurídica (administrativa, jurídica, contábil,
etc.), a verdade é que todas as discussões e conclusões buriladas pelos Ministros
circunscreveram-se ao processo de produção de bens ou de prestação de serviços
desenvolvidos pela pessoa jurídica.
(...)

Em breve resumo, após o julgamento do Recurso Repetitivo e com a introdução da
norma Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, é preciso constatar caso a caso se o gasto é
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726433/2011-45
15
essencial, ou seja, se o bem ou serviço é indispensável para o desenvolvimento da atividade
econômica ou mesmo não o sendo, se é relevante para obtenção do produto ou serviço.
Pois bem, passada a análise introdutória do assunto, é preciso verificar no presente
caso, se os gastos apontados na fiscalização como indevidos (glosados) e mantidos pela DRJ se
enquadram ou não no conceito de insumo para fins de abatimento pelo regime da não
cumulatividade.

Despesas com Embalagem Transporte
Quanto às despesas com Embalagem, verifica-se que a autoridade fiscal possibilitou
o creditamento apenas de “embalagem” utilizada na fase do processo produtivo, vedando o
creditamento de embalagem para transporte, por não constituir etapa do referido processo de
produção.
No mesmo sentido, a DRJ entendeu que:
Do conteúdo dos dispositivos transcritos, tem-se, de forma cristalina que: (a) o
material de embalagem é considerado insumo no âmbito da legislação do PIS e da
Cofins; e (b) como insumo, só se pode ter aqueles bens que sofram alterações, tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que
não estejam incluídas no ativo imobilizado.
Pois bem, se são apenas as embalagens que se caracterizam como insumos (estes
na acepção restrita dada pela lei) que dão direito a crédito, subentende-se, como
conclusão lógica, que a legislação está a fazer distinção entre aquelas embalagens
incorporadas ao produto durante o processo de industrialização e aquelas outras
incorporadas apenas depois de concluído o processo produtivo e que se destinam,
por conta disso, tão-somente ao transporte dos produtos acabados.
No caso vertente, as sacarias utilizadas para o transporte de café, embora se
configure em um custo de produção para a pessoa jurídica, não corresponde a
definição legal de insumo, encontrando-se pertinente a glosa efetuada pela
autoridade administrativa.
A DRJ entendeu necessário diferenciar as embalagens, utilizadas como insumo no
processo produtivo, que acondicionam diretamente aos produtos e a eles se incorporam, e as
embalagens utilizadas apenas para o transporte dos produtos elaborados, que no seu
entendimento não compõem o processo de industrialização.
A Recorrente, por sua vez, pondera que industrializa o café para revendê-lo, não
havendo outra maneira de movimentá-lo, senão quando acondicionado por embalagens
específicas.
Com a devida vênia, entendo que a decisão da DRJ merece reforma.
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726433/2011-45
16

Conforme alega a Recorrente, e como é de notório conhecimento, o transporte em
sacarias é fundamental não apenas para a logística de transporte, mas para a conservação do
próprio café, eis que permite a circulação do ar e evita a formação de umidade e mofo. A
supressão dessa embalagem implicaria em substancial perda de qualidade do produto, razão pela
qual, entendo que se tal despesa se enquadra perfeitamente no critério de essencialidade definido
pelo STJ.
A embalagem de transporte, no caso em exame, é condição essencial para que o
bem produzido mantenha as suas características e possa ser efetivamente comercializado.
Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência recente desse Conselho,
que tem reconhecido o direito ao crédito sobre embalagens que, embora sejam utilizadas para
transporte, são essenciais à manutenção e preservação do produto: “o material de embalagem
segue o mesmo tratamento dado a qualquer dispêndio, ou seja, essencial ou relevante ao processo
produtivo é insumo. Destarte, é possível a concessão de crédito não cumulativo das contribuições
não cumulativas ao material de embalagem, quando i) estes constituam embalagem primária do
produto final, ii) quando sua supressão implique na perda do produto ou da qualidade do mesmo
(contêiner refrigerado em relação à carne congelada), ou iii) quando exista obrigação legal de
transporte em determinada embalagem” (Acórdão no 9303-014.539, Rel. Conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Sessão de 23 de janeiro de 2024).

Dessa forma, entendo que as embalagens utilizadas para transporte pela
Recorrente não são secundárias, mas um componente essencial para que o produto final que
comercializa, chegue ao mercado em condições adequadas para o consumo, integrando, por sua
relevância e essencialidade, a cadeia produtiva.
Vale citar, ainda, Súmula CARF No 235, in verbis:
SÚMULA CARF No 235
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 05/09/2025 – vigência em
16/09/2025
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produto, quando
destinadas à sua manutenção, preservação e qualidade, enquadram-se na
definição de insumos fixada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Acórdãos Precedentes: 9303-012.073, 9303-012.337, 9303-013.721, 9303-
014.002, 9303-014.884, 9303-015.322.
Ante o exposto, nesse ponto, voto pela reversão da glosa e reconheço o direito de
crédito de despesas com embalagens destinadas ao transporte.

Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726433/2011-45
17
Despesas com corretagem, comissões e assessoria técnica/comercial
Quanto as demais despesas com corretagem,
comissões e assessoria
técnica/comercial, entendo que melhor sorte não assiste a Recorrente.
Conforme supramencionado, o conceito de insumo, fixado pelo STJ e recepcionado
por este Conselho, exige a demonstração da essencialidade ou relevância de um bem ou serviço
para o processo produtivo.
As despesas em análise, pela sua própria natureza, não se amoldam no conceito de
insumo. Tais gastos possuem natureza administrativa, acessória e vinculada à estrutura gerencial
da empresa, não se relacionando de forma direta e indissociável ao processo produtivo da
Recorrente.
Ademais, ainda que pudesse cogitar a essencialidade de uma assessoria técnica
específica, caberia à Recorrente cumprir seu ônus probatório de demonstrar por meio de
documentação hábil e idônea, a vinculação direta e inequívoca de cada gasto com a sua atividade
produtiva.
No presente caso, verifica-se que a Recorrente não apresentou qualquer
documentação capaz de estabelecer tal nexo causal, limitando-se a alegações genéricas de que
tais atividades seriam essenciais ao seu processo produtivo.
Dessa forma, seja pela natureza de tais dispêndios, seja pela ausência de
comprovação específica, mantenho a glosa de tais gastos.

Frete como Empresa Comercial Exportadora
Situação diversa, contudo, é a da despesa de frete incorrida pela Recorrente na sua
atividade como empresa comercial exportadora.
Neste ponto vale citar o §4o, inciso III, do artigo 6o da Lei no 10.833/03, abaixo
transcrito:
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
[...]
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações
no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726433/2011-45
18
[...]
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação,
observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a empresa
comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim previsto no
inciso III do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos
vinculados à receita de exportação.
Trata-se de matéria que vem sendo debatida perante este e. CARF, sendo que, por
concordar com os seus argumentos, transcrevo os fundamentos do v. acórdão no 3402-009.133,
de lavra da i. ex- Conselheira Renata da Silveira Bilhim, que bem analisaram a controvérsia, os
quais adoto como razões para decidir, conforme autorizado pelo artigo 50, §1o, da Lei no
9.784/99:
Antes de tudo, parece-me que a intenção do legislador infraconstitucional é
desonerar as exportações e gerar um superávit na balança comercial, assim como
a do legislador constitucional que, por meio da Emenda Constitucional no
33/2001, incluiu o parágrafo segundo ao art. 149, da CF, assegurando a não
incidência (imunidade) das contribuições sociais (PIS e COFINS) sobre as receitas
decorrentes de exportação, ex vi do art. 149, § 2o, da CF, verbis:
At. 149. (...)
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de
que trata o caput deste artigo: (Incluído pela Emenda Constitucional no 33,
de 2001)
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação; (Incluído pela
Emenda Constitucional no 33, de 2001)
Sendo certo que tal imunidade alcança também as exportações indiretas, por
comerciais exportadoras e trading company, conforme já definiu o STF no
julgamento do RE 759.244/SP, em 25/03/2020, ao qual se atribuiu os efeitos de
repercussão geral (tema 674), resultando na fixação da seguinte tese: “A norma
imunizante contida no inciso I do §2o do art. 149 da Constituição da República
alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária”.
O art. 6o, incisos I e III, da Lei no 10.833/03, repetiu o comando constitucional e
reiterou que a COFINS e o PIS não incidem sobre as receitas decorrente de
exportação e aquelas derivadas de a empresa comercial exportadora com o fim
específico de exportação.
Apesar da impossibilidade da incidência das aludidas contribuições sobre as
receitas de exportação, o legislador ordinário permitiu, em nome do princípio da
não cumulatividade, a apropriação de créditos relativos aos custos, despesas e
encargos vinculados à receita de exportação (§ 3o, do art. 6o, da Lei no10.833/03),
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726433/2011-45
19
o que poderia ser realizado por meio de dedução de valores devidos de tais
contribuições, decorrente das demais operações no mercado interno;
compensações com débitos próprios, ou, na sua impossibilidade, mediante
pedido de ressarcimento (§ 1o e 2o, do art. 6o, da Lei no10.833/03).
Ocorre que, no tocante às exportações por comerciais exportadoras que
adquirem mercadorias com o fim específico de exportação, a legislação vedou a
apropriação de créditos vinculados à receita de exportação:
Art. 6o.
§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a empresa
comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim previsto no
inciso III do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos
vinculados à receita de exportação.
Veja-se, da leitura do dispositivo acima, não me parece que existe outra
interpretação senão a de que a vedação nele contida diz respeito aos custos
derivados da aquisição das mercadorias que serão exportadas com fim específico
de exportação.
Noutras palavras, o legislador ordinário quando previu o benefício em questão
tratou de ressalvar, expressamente, a hipótese em que a empresa comercial
exportadora adquire mercadoria com o fim exclusivo de exportação, vedando,
nesta hipótese, a apuração de créditos vinculados à receita de exportação (art. 6o,
§4o) - entenda-se decorrentes da venda da mercadoria.
Não vejo, desta forma, como dar o alcance pretendido pela autoridade fazendária
e pela DRJ ao § 4o, do art. 6a, da Lei n. 10.833/2003.
O que o legislador fez foi reafirmar didaticamente a regra dos art. 3o, § 2o, inciso
II, das Leis nos. 10.833/03 e 10.637/02, inviabilizando o crédito decorrente de
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, como é
o caso da aquisição de mercadorias com fim específico de exportação.
Melhor explicando: como os produtos adquiridos pela comercial exportadora para
fins de exportação não foram onerados pelas contribuições ao PIS e à COFINS
quando da saída da empresa produtora, consequentemente não irão gerar
créditos em favor da comercial exportadora. Isso porque a empresa produtora
representa o final do ciclo produtivo e, como tal, deve se beneficiar dos créditos
das etapas anteriores tendo em vista que a saída do produto para exportação não
será tributada. O que gera nenhum prejuízo à comercial exportadora, uma vez
que sobre a saída destas mercadorias para a exportação não incidirão as referidas
contribuições.
É exatamente por esse motivo que o § 4o do art. 6o da Lei n. 10.833/2003 veda a
apuração de crédito pela comercial exportadora referentemente aquisição de
mercadorias destinadas à exportação. Se assim não o fosse, a comercial
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726433/2011-45
20
exportadora se beneficiaria de um crédito já utilizado pela empresa produtora no
final do ciclo produtivo. Ou seja, o crédito seria utilizado em duplicidade.
Essa duplicidade que a lei visa a proibir, não ocorre com relação aos custos e
despesas indiretas que são suportados pela comercial exportadora, as quais
geram o direito ao crédito ao exportador, conforme art. 3o, da Lei no 10.833/03 e
10.637/02.
Entendimento diverso, ou seja, o impedimento ao creditamento de despesas e
custos indiretos vinculados à exportação e suportados pelo exportador, resultaria
em onerar reflexamente as operações de exportação. Além de gerar violação
direta ao princípio constitucional da não cumulatividade, cujo objetivo é
desonerar a carga tributária, buscando evitar a cumulação da incidência dos
tributos ao longo da cadeia econômica.
Por exemplo, os custos com fretes na venda e armazenagem não são desonerados
pelas contribuições ao PIS e à COFINS, portanto são suportados pela Recorrente
(art. 3o, inciso IX), e, em obediência ao regime da não-cumulatividade, ela poderá
aproveitar os créditos das etapas anteriores, pois, caso contrário, teria que arcar
com o ônus da tributação de toda cadeia.
Com efeito, entendo que o § 4o, do art. 6o, da Lei 10.833/2004, não tem aplicação
no caso concreto ora analisado, já que apenas proíbe que a exportadora se
aproveite de créditos que pertenciam à produtora. Já os créditos decorrentes da
contratação de fretes na venda, de armazenamento, insumos, entre outros,
ocorridos por conta da exportadora, por essa podem ser aproveitados, conforme
fundamentado acima.
Ademais, não se pode olvidar que quanto as normas tributárias restritivas de
direitos, como o caso em testilha, o Código Tributário Nacional, em seu art. 111,
determina que se deve emprestar à norma interpretação restrita e literal.
Ao meu sentir, se o legislador quisesse limitar o direito de crédito das comerciais
exportadoras que adquirem mercadorias com fim específico de exportação a
todos os custos e despesas a ela vinculados (diretos e indiretos), e não apenas
àqueles atinentes diretamente à sua aquisição, o deveria ter realizado de forma
expressa, não deixando margem à interpretação.
Desta forma, fazendo um interpretação sistemática das normas legais, com
atenção à vontade do legislador, associada à obediência ao princípio da não
cumulatividade, entendo que a restrição do § 4o, do art. 6o, da Lei no 10.833/03,
deve cingir-se às despesas diretamente empregadas com a aquisição das
mercadorias destinadas à exportação, não abarcando os custos indiretos, como as
despesas com frete na venda, armazenagem, aquisição de insumos, aluguel,
energia elétrica, dentre outros, que são suportados pelo vendedor/exportador,
cujos créditos poderão ser apropriados na forma dos art. 3o, das Leis no 10.833/03
e 10.637/02.
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726433/2011-45
21
Assim, voto por dar provimento ao recurso neste tópico, para o fim de reverter as
glosas sobre fretes no transporte de mercadorias recebidas ou adquiridas de terceiros com o fim
específico de exportação, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma, tenham sido
efetivamente tributados pelas referidas contribuições.

Aquisição de Café
A Autoridade Fiscal desconsiderou, além das notas fiscais não apresentadas, por
falta de comprovação do direito creditório, aqueles valores que tinham como lastro unicamente o
comprovante de pagamento da operação ou nota fiscal de remessa para armazenagem, pois
entendeu que em tais documentos não há a descrição de informações importantes acerca da
operação, o que impossibilita a efetiva auditoria dos valores. Esclareceu a Autoridade Fiscal que
tais notas fiscais são de aquisição de café (NCM 09.01) e, como afirmado pelo interessado em
resposta ao Termo de Intimação Fiscal N° 03/2012, trata-se na verdade de bens utilizados como
insumo no processo produtivo da empresa, processo este que está de acordo com o § 6o do art. 8o
da Lei n° 10.925, de 23 de Julho de 2004.
Por seu turno, a contribuinte alega que a Autoridade Administrativa não
comprovou que todas as aquisições de café se enquadrariam nos artigos 8o e 9o da Lei no
10.925/04, além disso ignorou a possibilidade de existirem aquisições de pessoas jurídicas.
Argumenta ainda que a Autoridade Administrativa não comprovou, quanto aos cerealistas, que
exerciam cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar o café,
sendo que alguns exerciam apenas a atividade de compra e venda; e, enfim, afirma que a
Autoridade Administrativa não comprovou ter havido suspensão do pagamento do PIS e da Cofins
nas aquisições de café pela requerente.
O primeiro ponto a ser observado, a fim de solucionar a controvérsia, diz respeito
ao regime de suspensão da exigibilidade do PIS e da Cofins da venda dos bens citados no inciso I
do § 1o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, inclusive café das pessoas jurídicas, em geral, e
cooperativas agropecuárias, em particular.
A observação refere-se à obrigatoriedade do regime quando os requisitos legais e
infralegais impostos são satisfeitos. Tal atributo do regime decorre não apenas da sistemática
adotada, mas de disposição expressa conforme se verifica no art. 4o da IN SRF n° 660, de
17/07/2006, abaixo citado. Registre-se que a Instrução Normativa n° 660/06, regulamentou a
suspensão – e, por conseqüência, a presunção do crédito – legalmente instituída pelos arts. 8o, 9o
e 15 da Lei no 10.925, de 2004:
IN SRF n° 660, de 17/07/2006 Art. 1o Esta Instrução Normativa disciplina a
comercialização de produtos agropecuários na forma dos arts. 8o, 9o e 15 da Lei
no 10.925, de 2004.
(...)Art. 4o Nas hipóteses em que é aplicável, a suspensão disciplinada nos arts. 2o
e 3o é obrigatória nas vendas efetuadas à pessoa jurídica que, cumulativamente:
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726433/2011-45
22
(Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de
2009)I - apurar o imposto de renda com base no lucro real;
II - exercer atividade agroindustrial na forma do art. 6o; e Processo
10880.726429/2011-87 Acórdão n.o 12-98.333 DRJ/RJO Fls. 815 21 III - utilizar o
produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação de produtos de
que tratam os incisos I e II do art. 5o. (gn)

Ocorre que, para que sejam glosados os crédito é preciso que se afirme ser
atividade agroindustrial, e não empresas que apenas compram e vendem.
Da análise dos autos nota-se que as empresas CAFÉ SÃO SEBASTIAO, BCAFEX
COMERCIO E TAB AGROPECUÁRIA não possuem suspensão.
Com isso voto por afastar as glosas relativas as aquisições de fornecedores pessoas
jurídicas com inscrição de CNPJ de comercial atacadista, bem como dos fornecedores que não
declararam atividade de beneficiamento, acostados em manifestação de inconformidade.

Créditos de armazenagem
Quanto aos créditos de remessa para armazenagem entendo que não foram
glosados aqueles créditos que foram comprovados, nos seguintes termos:

3. Com base em memorial de cálculo apresentado pela interessada, foi feita uma
auditoria pormenorizada das notas fiscais, levando-se em conta, principalmente,
sua descrição e sua relevância. Dessa auditoria, resultou uma amostra de notas,
que foram requeridas ao interessado (fls. 236 a 271 e 292 a 305);
4. Em resposta, o contribuinte apresentou parte das notas fiscais requeridas.
Porém, devido ao incêndio ocorrido na empresa que armazenava a documentação
do interessado, houve também a entrega de cópias simples das notas, nota fiscal
de remessa para armazenagem e comprovantes de pagamento, no intuito de
substituir a eventual falta da cópia autenticada da nota fiscal original. As folhas
457 a 461 e 464 a 473, encontra-se uma listagem que aponta quais documentos
foram apresentados à Fiscalização;
5. Foram desconsideradas, além das notas fiscais não apresentadas, por falta de
comprovação do direito creditório, aqueles valores que tinham como lastro
unicamente o comprovante de pagamento da operação ou nota fiscal de remessa
para armazenagem, uma vez que em tais documentos não há a descrição de
informações importantes acerca da operação, o que impossibilita a efetiva
auditoria dos valores;
6. Todas as notas fiscais elencadas nessa rubrica são de aquisição de café (NCM
09.01) e, como esclarecido pelo interessado em resposta ao Termo de Intimação
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726433/2011-45
23
Fiscal N° 03/2012 (fls. 480 a 496), trata-se na verdade de bens utilizados como
insumo no processo produtivo da empresa, processo este que está de acordo com
o § 6o do art. 8° da Lei no 10.925, de 23 de Julho de 2004;

As fls 554 e 555 demonstram que foram aceitos armazenagens que restaram
provados.
Assim, mantenho a decisão da DRJ.

Da Atualização Monetária/Taxa Selic
Alega a Recorrente que os créditos a que tem direito devem ser atualizados pela
Taxa de Juros Selic, conforme reconhecido em decisão judicial transitada em julgado nos autos do
Mandado de Segurança no 2009.50.01.001787 -1.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito escritural da não
cumulatividade acumulado ao final do trimestre, após escoado o prazo de 360 dias para a análise
do correspondente pedido administrativo pelo Fisco . Ou seja, para incidência de SELIC deve haver
mora da Fazenda Pública, configurada somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise
do pedido administrativo pelo Fisco, nos termos do art. 24 da Lei n. 11.457/2007 e do art. 62, § 2o,
do Regimento Interno do CARF.
Assim sendo, assiste razão à Recorrente, cabendo aplicação da correção monetária
a partir do escoamento do prazo de 360 dias, a contar da data do protocolo do pedido de
ressarcimento .

Conclusão
Ante o exposto, voto por afastar a preliminar de nulidade e, no mérito pelo
provimento parcial do recurso, para reverter as glosas referentes às despesas com embalagens
destinadas ao transporte, às glosas das despesas de frete incorridas na condição de empresa
comercial exportadora, às glosas da aquisição dos fornecedores de café com CNPJ de comércio
atacadista e dos fornecedores que declararam nos autos não terem realizado qualquer tipo de
beneficiamento, bem como determinar a aplicação da taxa Selic a partir do escoamento do prazo
de 360 dias, a contar da data do protocolo do pedido de ressarcimento.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726433/2011-45
24
LUCIANA FERREIRA BRAGA

Fl. 1075
DF CARF MF
Original